Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701738-45.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MOREIRA FREITAS APELADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Moreira Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 38797240) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Sociedade Porvir Científico contra o apelante, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$9.787,17 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), acrescida de correção monetária, a partir da data de emissão da cártula, e de juros de mora, que deverão ser corrigidos na planilha da inicial para que contem da primeira apresentação à instituição financeira sacada. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 38797247), o apelante inicialmente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ser juridicamente necessitado, não podendo arcar momentaneamente com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Narra que, “sem conhecer corretamente procedimentos judiciais e não saber o que de fato fazer, até por não possuir o valor requerido na demanda, não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, por também desconhecer esse procedimento e não ter condições de arcar com advogado”. Menciona que juntou aos autos, no último dia do prazo que tinha para opor embargos monitórios, o requerimento de audiência de conciliação, haja vista reconhecer a dívida, mas não o valor requerido. Alega que o Juízo de origem não o oportunizou a ofertar o valor que entende devido. Confessa a dívida no valor de R$5.762,55 (cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), o qual, com correção monetária e sem os juros, totalizaria o montante de R$7.745,76 (sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e reformada a sentença de origem, a fim de considerar como devido o valor, atualizado e sem juros, de R$7.745,76 (sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Sem preparo, ante o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões à apelação apresentada pela parte apelada (ID 38797251), pugnando pelo indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista o apelante auferir o rendimento mensal líquido de R$13.468,37 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos). Preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso interposto em 15/7/2022. Requer, ainda, o não conhecimento da apelação por conter razões desconexas com arguidas na sentença recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, inicialmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto por Rodrigo Moreira Freitas, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2°, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, bem como não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e não seja proprietária, titular de direito à aquisição, usufrutuária ou possuidora a qualquer título de mais de 1 (um) imóvel. Analisando-se o documento juntado aos autos pela parte apelada (ID 38797253), verifica-se que o apelante é “Analista Pol Publ e Gest Gov”, vinculado à Fundação de Apoio a Pesquisa (FAP), e recebeu, no mês de junho de 2022, o valor bruto de R$8.634,67 (oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos); e líquido, considerando-se apenas os descontos obrigatórios referentes à “Seguridade Social” (R$1.107,49 – mil cento e sete reais e quarenta e nove centavos) e ao “Imposto de Renda” (R$972,47 – novecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), de R$6.554,71 (seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos). Percebe-se, assim, que a remuneração percebida pelo apelante é superior ao limite previsto na Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao considerar o valor do salário-mínimo de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão n. 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00”[Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Acrescenta-se, ainda, não constar declaração de hipossuficiência nos autos. A par de tal quadro, se não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira, não há falar em concessão de gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por Rodrigo Moreira Freitas. Nos termos do art. 99, § 7°, do CPC, intime-se o referido apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinado, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora